Tribunal: TJDFT
Processo: 0748123-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748123-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARCIA NASCIMENTO RODRIGUES RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por Marcia Nascimento Rodrigues em face do v. acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 53299159, fls. 146/148), que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela Reclamante contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em desfavor do Distrito Federal (ID 53299159, fls. 81/82). Alega a Reclamante, em resumo, que o v. acórdão afrontou a tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema no 1.109, no sentido de que “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”. Destaca que no documento ID 53299165 a Administração reconheceu expressamente a dívida, o que afasta a conclusão no sentido de prescrição dos valores buscados. Requer o provimento da Reclamação para cassar o aresto reclamado, por afronta à mencionada Súmula do c. STJ e à Lei Federal indicada. É o relatório. Decido. O caso em análise atrai a incidência do disposto no art. 198, I, do Regimento Interno, segundo o qual o Relator “indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado” (grifou-se). A Reclamação é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas relacionadas no artigo 988 do CPC/15: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” E, nessa linha, o Regimento Interno do TJDFT, no artigo 196, reproduz as situações de cabimento da Reclamação nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifou-se) Importante salientar que a via estreita da Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Com efeito, da leitura da petição inicial, não se vislumbra o enquadramento da presente Reclamação em qualquer das hipóteses de cabimento do instituto. Na hipótese dos autos, não há demonstração de divergência entre o acórdão reclamado, que expressamente entendeu que o documento administrativo invocado pela Reclamante “não reconhece a existência de valores a pagar, apta a ser entendida como confissão de dívida com renúncia ao prazo prescricional, conforme afirma a parte recorrente”. Note-se que, além não haver afronta ao precedente qualificado invocado, pois trata de tema diverso, conforme se pode extrair de forma clara da tese firmada, a análise do inconformismo do Reclamante passa, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fático-probatória, não admitida nos estreitos limites da Reclamação. Nesse contexto, evidencia-se nos autos a inadequação da via eleita. A propósito: “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1437284, 07001872920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Assim, indefiro o processamento da presente Reclamação (art. 198, I, do RITJDFT c/c art. 330, III, do CPC/15). Custas pela Autora. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator